Tribunal: TJDFT
Processo: 0742110-26.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A cumulação da taxa SELIC com juros de mora de 1% não foi objeto do recurso inominado interposto pelo embargante, não havendo que se falar em omissão, nesse ponto, no Acórdão. Contudo, por se tratar de matéria cognoscível de ofício, passo à sua análise. Não é possível a cumulação da taxa SELIC com juros moratórios, uma vez que na sua composição integra tanto a correção monetária como os juros.
3. Quanto ao índice utilizado, com razão o embargante quanto à omissão. Sobressai da planilha de ID 8521971 que o Distrito Federal utilizou o índice INPC mais juros, seguindo o que determinava a Lei Complementar n. 435, publicada em 27 de dezembro de 2001, que estabeleceu o índice do INPC acrescido de 1% de juros de mora como padrão para recomposição dos créditos do Distrito Federal.
4.No julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.495.146/MG, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quanto aos critérios de atualização monetária e compensação da mora, nas condenações judiciais de repetição de indébito tributário, os quais deverão corresponder aos utilizados na cobrança de tributo pago em atraso. Com o advento das alterações implantadas na Lei Complementar 435/2001, o INPC utilizado para correção monetária de créditos tributários distritais foi substituído, em 1.6.2018, pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
5. Logo, considerando que a lei do tempo rege o ato (tempus regit actum) e que os valores correspondentes à contribuição previdenciária foram pagos indevidamente mês a mês, deverá o montante ser corrigido pelo INPC + 1% de juros até 1.6.2018 e, a partir de 2.6.2018, pela SELIC, conforme alterações implantadas pela Lei Complementar Distrital n. 943/2018. Para os valores corrigidos pela taxa SELIC, é vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. Vale notar que a possibilidade do DF utilizar índice próprio para atualização dos débitos fiscais culminou no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade - processo n. 2016.00.2.031555-3 -, submetido à apreciação do Egrégio Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que entendeu pela possibilidade da utilização de fator diverso daquele acolhido pela União, desde que o valor final não ultrapassasse o do índice adotado pelo Ente Federado (SELIC).
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE, para sanar a omissão e determinar que a correção monetária ocorra conforme item 5 epigrafado, e, consequentemente, dar parcial provimento ao recurso inominado, reformando em parte a sentença, sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.